Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-98.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A FURTO QUALIFICADO. AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INVESTIGATIVA CORROBORADOS EM JUÍZO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que aplicou ao representado a medida socioeducativa de semiliberdade, por prazo não superior a três anos, pela prática de ato infracional análogo ao crime de furto qualificado. O pedido defensivo consiste na absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a defesa a substituição da medida socioeducativa por outra em regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do ato infracional; e (ii) estabelecer se a medida socioeducativa de semiliberdade é adequada e proporcional às circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria deve ser reconhecida, quando demonstrada por conjunto probatório coeso e convergente, composto por prova pericial, registros de imagens, depoimentos colhidos em juízo e elementos informativos da fase investigativa corroborados sob o crivo do contraditório.
4. O reconhecimento realizado na fase investigativa não deve constituir elemento isolado de convicção, mas pode ser valorado em conjunto com as demais provas, em conformidade com o art. 155 do CPP.
5. A prova papiloscópica, embora relacionada a veículo diverso, possui relevância contextual, na medida em que demonstra a identidade dos agentes e a continuidade da empreitada criminosa, confirmada pela compatibilidade temporal e espacial entre os fatos.
6. A ausência de reconhecimento pessoal formal ou de interrogatório do adolescente não compromete a validade da condenação, quando há robustez das demais provas produzidas.
7. A medida socioeducativa de semiliberdade mostra-se adequada, proporcional e individualizada, diante da gravidade concreta do ato infracional, da reiteração e do histórico de descumprimento de medidas em meio aberto.
8. A aplicação de medida menos gravosa revela-se insuficiente para atender aos fins pedagógicos e de responsabilização previstos no ECA e no SINASE.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.